Tribunal: TJMT
Processo: 1003780-68.2021.8.11.0015
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003780-68.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALDEIR CARDOSO DE SOUZA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CLAUDEIR CARDOSO DE SOUSA - CPF: 612.006.823-60 (APELANTE), ANTONIO MARCOS DE MORAIS ARAUJO - CPF: 032.217.111-31 (TERCEIRO INTERESSADO), JONATAS UCHOA FEITOZA - CPF: 014.217.041-02 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEKSON DA CUNHA OLIVEIRA - CPF: 033.317.201-94 (TERCEIRO INTERESSADO), MAICON PEDRO GARCIA DE SOUZA - CPF: 951.165.401-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDINEI ROCHA MEIRELES - CPF: 000.728.991-07 (TERCEIRO INTERESSADO), DENISE DENES CECONELLO DE ANDRADE - CPF: 009.179.471-42 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VALDEIR CARDOSO DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – FURTO QUALIFICADO (ART. 155, §4º, DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – REDUÇÃO DA PENA – RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR (ART. 16 DO CP) – IMPROCEDÊNCIA – ACERVO PROBATÓRIO QUE NÃO DEMONSTRA A VOLUNTARIEDADE E MUITO MENOS ESPONTANEIDADE DA CONDUTA DO APELANTE PARA REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO OU RESTITUIÇÃO AS RES FURTIVA –
RECURSO DESPROVIDO.

A pretensão do reconhecimento do arrependimento posterior (art. 16 do CP), não merece prosperar, porque o sentenciante agiu de forma assertiva ao deixar de aplicá-lo em favor do apelante, na medida em que a voluntariedade exigida para a configuração da referida minorante não ficou demonstrada pelas provas produzidas na instrução processual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Claudeir Cardoso de Sousa
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação penal n.º 1003780-68.2021.8.11.0015, que condenou no incurso das infrações previstas no art. 155, §4º, do CP
(Furto qualificado)
e art. 307 do CP
(Falsa identidade),
à pena de 02 (dois) anos de reclusão, 03 (três) meses de detenção e pagamento de 10 (dez) dias-multa, sendo substituída por duas restritivas de direito, ou seja, prestação de pecuniária do valor de 01 (um) salário mínimo e limitação de final de semana a ser estabelecido pelo juízo da execução.

(Id. 152458043)

Nas razões, a defesa busca-se pela reforma da sentença, a fim de reconhecer e aplicar a causa de redução de pena referente ao crime de furto, em razão do arrependimento posterior (art. 16 do CP). (Id. 152452964)

Nas contrarrazões, o
parquet
pugna pelo desprovimento do recurso de apelação, mantendo-se a r. sentença penal condenatória vergastada inalterada. (Id.
152452968)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça Dra. Rosana Marra, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso defensivo, cujo entendimento vem assim sintetizado (Id. 158729672):

Sumário: Apelação criminal – Furto qualificado e falsa identidade – Recurso defensivo – Pretendido o reconhecimento da figura do arrependimento posterior – Descabimento – Não comprovação de entrega da
res furtiva
de forma voluntária; requisito fundamental para aplicação da causa de diminuição da pena – Parecer pelo
DESPROVIMENTO
do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
Claudeir Cardoso de Sousa
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação penal n.º 1003780-68.2021.8.11.0015.

Consta na denúncia,
in verbis
:

“[...] Consta, também, que no dia 07 de março de 2021, na Delegacia Municipal desta cidade de Sinop/MT, CLAUDEIR CARDOSO DE SOUSA, dotado de vontade e consciência do caráter ilícito de sua conduta, atribuiu para si falsa identidade, para obter vantagem em proveito próprio, consistente na sua não identificação junto aos demais órgãos de segurança pública, consoante termo de qualificação de ID nº 50893495 - Págs. 19/21 e laudo pericial de confronto papiloscópico nº 75/2021 de ID nº 56489148 - Págs. 01/04. e folha de antecedentes de ID nº 56489147 - Págs. 01/02.”

[...]

Denota-se que perante a autoridade policial, o indiciado CLAUDEIR CARDOSO DE SOUSA, visando ocultar sua verdadeira identidade, se identificou como sendo Valdeir Cardoso de Souza, conforme termo de qualificação de ID nº 50893495 - Págs. 19/21.

Ressai do Laudo de Confronto Papiloscópico de ID nº 56489148 - Págs. 01/04 que, em confronto entre os datilogramas apostos na ficha datiloscópica em nome de VALDEIR CARDOSO DE SOUZA/VALDEMIR CARDOSO DE SOUZA, com os datilogramas aposto no prontuário civil nº 2.974.186-6 SSP – MT, em nome de CLAUDEIR CARDOSO DE SOUSA, constatou-se a coincidência entre os desenhos das digitais, razão pela qual se pode afirmar que as impressões foram produzidas pela mesma pessoa.

[...]

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia CLAUDEIR CARDOSO DE SOUZA como incurso nas sanções do artigo 155, § 4º, inciso I, e artigo 307, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, razão pela qual requer seja a presente inicial recebida, registrada e autuada, citando-o para apresentar resposta à acusação (artigo 396 CPP) e se ver processar, prosseguindo-se nos demais termos e atos processuais, tudo com observância das regras insculpidas no artigo 394 e seguintes do Código de Processo Penal, devendo ao final ser condenado.

[...]

Assim, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, por sua agente signatária, requer o recebimento do presente aditamento, sendo que, a fim de prestigiar os primados da ampla defesa e do contraditório, pugna, outrossim, pelo prosseguimento do feito nos termos estabelecidos no artigo 384, § 2º, do Código de Processo Penal, salientando-se que não há necessidade de se aditar o rol contido na denúncia de ID nº 51256449 - Págs. 03/04 ou, ainda, de produção de novos elementos de prova. [...]” (Id. 152457976)

Extrai-se da exordial acusatória que, por volta das 15h45min no dia 07/03/2021, o denunciado arrombou a janela do banheiro do referido estabelecimento comercial, subtraindo coisas alheias móveis, sendo:

01 (uma) bermuda branca, 01 (uma) bermuda cinza, 01 (uma) camiseta branca e 01 (um) cinto,
tais objetos avaliados em R$ 232,60 (duzentos e trinta e dois reais e sessenta centavos).

Denota-se ainda que, o acusado visou ocultar sua verdadeira identidade perante aos policiais, se identificando como “Valdeir Cardoso de Souza”.

Após a instrução processual, o Magistrado julgou procedente a denúncia, no qual condenou o réu pelo crime de furto qualificado (art. 155, §4º, do CP) à pena de 02 (dois) anos de reclusão, além do delito de falsa identidade (art. 307 do CP) à pena em 03 (três) meses de detenção e o pagamento de 10 (dez) dias-multa, sendo substituída por duas restritivas de direito, ou seja, prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo e limitação de final de semana a ser estabelecido pelo juízo da execução. Vejamos o teor da sentença,
in verbis
:

“[...]Fundamento e Decido.

O processo encontra-se em ordem, sem nenhuma ocorrência de nulidade, estando apto para prolação de sentença.

O Ministério Público pretende atribuir a CLAUDEIR CARDOSO DE SOUSA, a prática do crime tipificado no do artigo 155, §4º, incisos I e artigo 307, ambos do Código Penal.

Do crime de furto qualificado

A descrição do crime imputado aos réus é a seguinte:

Furto Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel: (...) Furto qualificado § 4º - A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido: I - com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa; (...)

O tipo do crime imputado aos acusados consiste em “subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel”.

Já no que respeita ao elemento objetivo do tipo, a conduta penalmente relevante consiste em subtrair, tirar, arrebatar a coisa alheia móvel.

Por sua vez, no que se refere ao elemento subjetivo desse tipo penal, temos o dolo, ou seja, a vontade livre e consciente de subtrair coisa alheia, para si mesmo ou para outra pessoa.

Quanto à qualificadora prevista no §4º, inciso I, está se aplica, quando o delito é praticado “com destruição ou rompimento de obstáculo”.

Da materialidade e autoria

A materialidade delitiva está devidamente satisfeita, conforme se verifica do auto de prisão em flagrante de Id n° 50893495 - Pág. 6, boletim de ocorrências de Id n° 50893495 - Pág. 7/8, termo de apreensão de id n° 50893495 - Pág. 9, laudo de confronto papiloscópico de Id n° 56489148, Laudo Pericial N. º 500.2.05.2021.006394-01 de exame em local de crime contra o patrimônio (Id n° 70519918), além das declarações prestadas tanto na fase extrajudicial, quanto em juízo, corroboradas ainda pela confissão do acusado.

Quanto à autoria, também resta incontroversa, eis que todas as provas produzidas nos autos são uníssonas e harmoniosas nesse sentido.

Quando de suas declarações, em Juízo, a vítima Denise Denis Ceconello de Andrade, esclareceu que, por volta das 15h15min, recebeu uma ligação da empresa de segurança Inviolável, informando que o alarme do estabelecimento comercial da depoente havia disparado. Que a depoente, na companhia de seu esposo, se dirigiu até o local, sendo que, quando chegaram, funcionários da inviolável informaram que o suspeito já havia sido detido, o qual, inclusive, estava trajando as roupas subtraídas da loja por baixo de suas roupas. Informou, também, que momentos depois a Polícia Militar chegou ao local. Esclareceu que o suspeito tinha derrubado algumas ciosas, mexido no estoque que fica na parte superior da loja. Que a janela do banheiro estava estourada. Que foram subtraídas três ou quatro peças de roupa, não se recordando ao certo, porém, informou que todos os bens subtraídos foram restituídos. Que foi a depoente que arcou com os custos do conserto da janela que ficou em torno de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). Informou, por fim, que o estabelecimento possui câmeras de segurança, porém só teve acesso as imagens no dia seguinte, oportunidade em que encaminhou o vídeo, via WhatsApp, para o policial civil. Que, durante as filmagens, ficou claro que o crime foi cometido somente por uma pessoa e que o suspeito estava com alguma coisa encobrindo a cabeça.

Durante a instrução processual, a testemunha Diekson da Cunha Oliveira, esclareceu que é funcionário da empresa de segurança Inviolável, sendo que, no dia dos fatos, era o depoente que estava de plantão. Que a central de monitoramento recebeu informações de que o alarme do estabelecimento comercial da vítima havia disparado, oportunidade em que o depoente se dirigiu ao local para averiguação. Que, quando chegou no local, a princípio não viu ninguém, pois o suspeito estava no primeiro andar. Que, passados alguns instantes, notou movimentos no interior da loja, tendo visualizado o suspeito adentrando o banheiro da loja. Que o suspeito pulou o muro dos fundos, sendo que o depoente ficou acompanhando o suspeito de longe, solicitando à central de monitoramento que entrasse em contato com a Polícia Militar para atender a ocorrência. Que próximo ao Posto Shell, o acusado veio na direção do depoente e começou a devolver os pertences subtraídos da loja, ocasião em que permaneceu com ele até a chegada da equipe policial. Que as roupas estavam com etiquetas da loja. Que a única passagem é a janela do banheiro.

As testemunhas Maycon Pedro Garcia de Souza e Sidnei Rocha Meireles, ambos funcionários da empresa Inviolável, quando ouvidos em Juízo, esclareceram que só foram ao local para dar auxílio ao companheiro de trabalho até a chegada da guarnição da Polícia Militar.

A testemunha PM Uchoa, esclareceu que a guarnição do depoente se encontrava em rondas, oportunidade em que foi repassado, via Rádio, que a equipe de segurança da Empresa Inviolável teria realizado a detenção de um suspeito do crime de furto. Que o acusado teria subtraído algumas peças de roupa do estabelecimento comercial. Que o suspeito confessou a prática do crime, o qual, inclusive estava na posse das roupas furtadas. Que não se recorda do nome que ele deu.

De igual sorte foram as declarações da testemunha PM Antônio Marcos Moraes Araújo, o qual, em Juízo, informou que foram acionados, via COPOM, pela equipe da empresa Inviolável, oportunidade em que foram informados que o alarme do local havia disparado, sendo que, quando os funcionários da empresa de segurança chegaram para averiguação, visualizaram o suspeito no local, conseguindo efetuar a detenção do acusado. Que o acusado ainda estava com a peças subtraídas da loja. Que teve conhecimento de que o acusado teria quebrado a janela do banheiro, porém não viu o arrombamento. Que estava ocorrendo uma obra na área externa da loja.

Quando de seu interrogatório, o acusado Claudeir Cardoso de Souza confessou a prática dos crimes descritos na denúncia, esclarecendo que a janela do estabelecimento estava aberta, sendo dessa forma que entrou no local. Que dentro da loja pegou algumas roupas e saiu, sendo que, ao sair já visualizou o vigilante. Informou que foram eles que ligaram para a Polícia. Que quando foi preso se apresentou com o nome de seu irmão já falecido Valdeir Cardoso de Souza. Que confirma que assinou seu depoimento como Valdeir Cardoso de Souza.

Portanto, sem mais delongas, ressai cristalina dos autos a comprovação tanto da materialidade quanto da autoria delitiva, as quais se encontram demonstradas pelas declarações judiciais da vítima, das testemunhas, bem como dos Policiais Militares que participaram da diligência que resultou na prisão em flagrante do réu, corroboradas, ainda, pela confissão judicial do acusado.

Frise-se que depoimentos coesos e harmônicos entre si e com as demais provas carreadas aos autos, conduzem à certeza de um juízo condenatório.

Em relação à qualificadora referente ao rompimento de obstáculo à subtração da coisa, de igual forma, resta devidamente comprovada pelo exame em local de crime contra o patrimônio (Laudo n° 500.2.05.2021.006394-01), o qual concluiu “que o estabelecimento comercial Container foi alvo de arrombamento em período recente aos exames periciais”.

Com relação ao pleito defensivo, entendo que melhor sorte não assiste à Defesa, no que diz respeito à pretendida incidência da causa de diminuição de pena concernente ao arrependimento posterior, previsto no artigo 16 do Código Penal, que assim preceitua:

“Art. 16 - Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de um a dois terços.”

In casu, é fato que trata-se de delito de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, ou seja, praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa.

Ademais, dessume-se dos autos que os bens subtraídos foram entregues à vítima, tendo o suspeito entregue as vestes ao vigilante da empresa Inviolável, conforme dessume-se de suas declarações, em Juízo, entrementes, os danos causados pelo arrombamento foram suportados somente pela vítima, a qual, durante a instrução processual, afirmou que fora necessário reparar a janela do banheiro em razão do arrombamento.

Assim, pode-se dizer que, a princípio, seria merecedor da causa de diminuição de pena. Contudo, conforme entendimento jurisprudencial pacífico, para que se reconheça tal instituto é necessário que a reparação seja voluntária, tempestiva e integral, o que não houve nestes autos.

No caso, a restituição/reparação apenas parcial dos bens inviabiliza o reconhecimento desta causa de diminuição de pena.

Dessarte, não há falar em arrependimento posterior se o indivíduo em que pese tenha restituído os bens subtraídos à vítima, não reparou o dano, consistente no conserto da janela arrombada por este para a prática delituosa, conforme entendimento dos tribunais pátrios: [...]

Do crime de falsa identidade

O crime de falsa identidade, previsto no artigo 307 do Código Penal consiste em: “Art. 307 - Atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem: Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa, se o fato não constitui elemento de crime mais grave.”

O elemento objetivo do tipo é a conduta de atribuir a si mesmo ou a outrem identidade falsa.

O elemento subjetivo, por sua vez, é o dolo específico, em que além da vontade de praticar quaisquer das condutas do tipo penal deve haver a vontade de obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou causar dano a outrem.

Da materialidade e autoria do crime de falsa identidade

A materialidade está devidamente comprovada delas declarações constantes nos autos, principalmente com relação a confissão do acusado.

Quanto à autoria, também resta incontroversa, eis que todas as provas produzidas nos autos são uníssonas e harmoniosas nesse sentido.

O réu ao ser interrogado confessou que se apresentou perante os policiais civis como sendo Valdeir Cardoso de Souza, nome de seu irmão falecido, atribuindo a si falsa identidade, na intenção de furtar-se da aplicação da lei penal.

O dolo específico consistente em obter vantagem em proveito próprio restou comprovado, pelo próprio interrogatório do réu, perante a Autoridade Judicial, que admitiu ter atribuído a falsa identidade, pois não queria ser preso e processado pelo crime que acabara de cometer.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o acusado CLAUDEIR CARDOSO DE SOUSA, brasileiro, inscrito no CPF sob nº 612.006.823-60, nascido em 22/09/1994, natural de Santa Luzia – MA, filho de Sebastião Gomes de Sousa e Claudete Cardoso de Souza, morador de rua, atualmente recolhido na Unidade Prisional Penitenciária Ferrugem, em Sinop – MT, nas sanções previstas no artigo 155, §4º, inciso I e artigo 307, ambos do Código Penal.

Passo a dosimetria da pena.

Do crime de furto qualificado

No tocante à culpabilidade, inerente ao tipo penal. Verifico que o réu não registra antecedentes criminais. Quanto à conduta social e a personalidade do acusado anoto que não existem elementos nos autos para aferi-las. Com relação aos motivos do crime, inerentes ao tipo penal. Em relação às circunstâncias, tendo em vista o reconhecimento da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo, esta será levada em consideração para qualificar o delito, alterando a faixa de fixação da pena. No que tange as consequências, também inerentes ao tipo. O comportamento da vítima, por sua vez, em nada influenciou na prática delituosa.

Diante de tais considerações quanto às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Na segunda fase da dosagem, vislumbra-se a atenuante referente a confissão espontânea, no entanto, deixo de reduzir a reprimenda visto que já se encontra no mínimo legal, conforme entendimento da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça e entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, razão pela qual mantenho a pena acima mencionada.

Finalmente, na terceira etapa da dosimetria da pena, à míngua de causas de aumento ou diminuição de pena encontra-se a pena definitiva no patamar de 02 (dois) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Nos termos do que dispõe o artigo 33, § 2º, “c”, do Código Penal, fixo o regime aberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade.

Do crime de Falsa identidade

O acusado agiu com culpabilidade normal a espécie, nada tendo que se valorar. Verifico que o réu não registra antecedentes criminais. Quanto a conduta social e a personalidade do acusado anoto que não existem elementos nos autos para aferi-las. No tocante aos motivos, consequências e circunstâncias do crime, são inerentes ao tipo.

Diante de tais considerações, fixo a pena-base em 03 (três) meses de detenção.

Na segunda fase da dosagem, vislumbra-se a atenuante referente a confissão espontânea, no entanto, deixo de reduzir a reprimenda visto que já se encontra no mínimo legal, conforme entendimento da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça e entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, razão pela qual mantenho a pena acima mencionada.

Finalmente, na terceira etapa da dosimetria da pena não verifico causas de aumento ou diminuição da pena, a qual torno definitiva em 03 (três) meses de detenção.

Nos termos do que dispõe o artigo 33, § 2º, “c”, do Código Penal, fixo o regime aberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade.

CONCURSO MATERIAL RECLUSÃO E DETENÇÃO:

Em sendo aplicável ao caso a regra disciplinada pelo artigo 69 do Código Penal, fica o réu condenado, definitivamente, à pena de 02 (dois) anos de RECLUSÃO, 03 (três) meses de DETENÇÃO e 10 (dez) dias-multa, devendo a pena de reclusão ser executada em primeiro lugar, por ser mais gravosa.

De acordo com o disposto no artigo 387, §2°, do Código de Processo Penal, o juiz, ao proferir sentença penal condenatória, deverá calcular o tempo de prisão provisória do acusado e, se necessário, readequar o regime inicial do cumprimento da pena. No entanto, tendo em vista que o cômputo do período de prisão cautelar não ensejará a alteração do regime inicial de cumprimento de pena, deixo de promover o referido cálculo.

Contudo, analisando o artigo 44 do Código Penal, verifico que o acusado preenche todos os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que é primário, a pena aplicada é inferior a 04 (quatro) anos, não houve violência ou grave ameaça e as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal lhe são favoráveis, sendo recomendável a substituição em razão das penas restritivas de direitos serem adequadas para promover a recuperação do condenado.

Assim, determino a substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito, uma consistente na prestação pecuniária do valor de 01 (um) salário-mínimo a ser destinada ao Conselho da Comunidade e outra de limitação de final de semana a ser estabelecido pelo juízo da execução, nos termos do artigo 151, da lei n° 7210/84.

Em tempo, considerando a pena imposta ao acusado, bem como regime inicial de cumprimento de pena, entendo que não mais existem os motivos ensejadores da PRISÃO CAUTELAR do acusado, razão pela qual REVOGO-A, com fundamento no art. 316 do Código de Processo Penal. Por conseguinte, determino a imediata EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA em favor do réu, o qual deverá ser colocado em liberdade imediatamente, salvo se por outro motivo estiver preso.

Deixo de condenar o réu ao pagamento de custas e despesas processuais, eis que assistido pela Defensoria Pública. Não há bens a serem destinados.

Em tempo, oficie-se ao Juízo Criminal da Comarca de Nova Ubiratã/MT, informando nos autos n° 0000082-62.2016.8.11.0107, em trâmite perante aquele Juízo, acerca da atual localização do acusado CLAUDEIR CARDOSO DE SOUSA. [...]” (Id. 152458043)

Da análise destes autos, verifica-se que a existência material e a autoria do delito patrimonial narrado na denúncia estão evidenciadas e não há irresignação acerca de tais questões por parte do apelante.

O apelante interpôs o presente recurso em busca da reforma da sentença, somente para que seja aplicado a causa de redução da pena referente ao crime de furto, em razão do arrependimento posterior, nos moldes do art. 16 do Código Penal.

A defesa alega que o presente caso faz jus da causa de diminuição da pena, eis que a ação não foi praticada com violência ou grave ameaça à pessoa, além de todos os objetos furtados terem sido restituídos de forma voluntária pelo acusado.

Sem razão. Explico.

O art. 16 do Código Penal dispõe que
:
“Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituição a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de um a dois terços. ”

O arrependimento posterior é uma causa genérica de diminuição de pena e deve ser considerado na terceira etapa do cálculo da pena (art. 68 do CP), estando subordinado aos seguintes requisitos:

1.

Crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa;

2.

Reparação do dano ou restituição da coisa;

3.

Ato voluntário do agente;

4.

Até o recebimento da denúncia ou da queixa.

Pois bem.

A
vítima Denise Denis Ceconello de Andrade
foi ouvida em juízo, relatou que:

“por volta das 15h15min, recebeu uma ligação da empresa de segurança Inviolável, informando que o alarme do estabelecimento comercial da depoente havia disparado. Que a depoente, na companhia de seu esposo, se dirigiu até o local, sendo que, quando chegaram, funcionários da inviolável informaram que o suspeito já havia sido detido, o qual, inclusive, estava trajando as roupas subtraídas da loja por baixo de suas roupas. Informou, também, que momentos depois a Polícia Militar chegou ao local. Esclareceu que o suspeito tinha derrubado algumas ciosas, mexido no estoque que fica na parte superior da loja. Que a janela do banheiro estava estourada. Que foram subtraídas três ou quatro peças de roupa, não se recordando ao certo, porém, informou que todos os bens subtraídos foram restituídos. Que foi a depoente que arcou com os custos do conserto da janela que ficou em torno de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). Informou, por fim, que o estabelecimento possui câmeras de segurança, porém só teve acesso as imagens no dia seguinte, oportunidade em que encaminhou o vídeo, via WhatsApp, para o policial civil. Que, durante as filmagens, ficou claro que o crime foi cometido somente por uma pessoa e que o suspeito estava com alguma coisa encobrindo a cabeça”. (sic)

Em juízo, a
testemunha Diekson da Cunha Oliveira
, esclareceu que:

“é funcionário da empresa de segurança Inviolável, sendo que, no dia dos fatos, era o depoente que estava de plantão. Que a central de monitoramento recebeu informações de que o alarme do estabelecimento comercial da vítima havia disparado, oportunidade em que o depoente se dirigiu ao local para averiguação. Que, quando chegou no local, a princípio não viu ninguém, pois o suspeito estava no primeiro andar. Que, passados alguns instantes, notou movimentos no interior da loja, tendo visualizado o suspeito adentrando o banheiro da loja. Que o suspeito pulou o muro dos fundos, sendo que o depoente ficou acompanhando o suspeito de longe, solicitando à central de monitoramento que entrasse em contato com a Polícia Militar para atender a ocorrência. Que próximo ao Posto Shell, o acusado veio na direção do depoente e começou a devolver os pertences subtraídos da loja, ocasião em que permaneceu com ele até a chegada da equipe policial. Que as roupas estavam com etiquetas da loja. Que a única passagem é a janela do banheiro”. (sic)

A
testemunha PM Uchoa
,
esclareceu em juízo da seguinte forma:

“ que a guarnição do depoente se encontrava em rondas, oportunidade em que foi repassado, via Rádio, que a equipe de segurança da Empresa Inviolável teria realizado a detenção de um suspeito do crime de furto. Que o acusado teria subtraído algumas peças de roupa do estabelecimento comercial. Que o suspeito confessou a prática do crime, o qual, inclusive estava na posse das roupas furtadas. Que não se recorda do nome que ele deu”. (sic.)

A
testemunha PM Antônio Marcos Moraes Araújo
, em juízo informou que
:
“foram acionados, via COPOM, pela equipe da empresa Inviolável, oportunidade em que foram informados que o alarme do local havia disparado, sendo que, quando os funcionários da empresa de segurança chegaram para averiguação, visualizaram o suspeito no local, conseguindo efetuar a detenção do acusado. Que o acusado ainda estava com a peças subtraídas da loja. Que teve conhecimento de que o acusado teria quebrado a janela do banheiro, porém não viu o arrombamento. Que estava ocorrendo uma obra na área externa da loja”
. (sic.)

Por fim, o
réu Claudeir Cardoso de Souza,
ao ser interrogado em juízo,
confessou a prática delitiva, declarando que:

“a janela do estabelecimento estava aberta, sendo dessa forma que entrou no local. Que dentro da loja pegou algumas roupas e saiu, sendo que, ao sair já visualizou o vigilante. Informou que foram eles que ligaram para a Polícia. Que quando foi preso se apresentou com o nome de seu irmão já falecido Valdeir Cardoso de Souza. Que confirma que assinou seu depoimento como Valdeir Cardoso de Souza”. (sic.)

No presente caso, o pedido de reconhecimento do instituto do arrependimento posterior, é evidente que não merece prosperar, porque o sentenciante agiu de forma assertiva ao deixar de aplicá-lo em favor do apelante, na medida em que a voluntariedade exigida para a configuração da referida minorante não ficou demonstrada pelas provas produzidas na instrução processual.

Isso, porque dos depoimentos das testemunhas e da vítima colhidos durante ambas as fases da instrução deste processo, bem como do interrogatório do apelante, constata-se que os objetos furtados só foram restituídos à ofendida, em razão da equipe de segurança da Empresa Inviolável ter efetuado a detenção do acusado até a chegada dos policias, após efetuaram a prisão em flagrante do réu.

Ademais, verifica-se ainda que o delito do furto se deu mediante arrombamento da janela do banheiro do estabelecimento, eis que o apelante não realizou a reparação do dano causado a vítima.

Dessa forma, havendo a devolução dos bens subtraídos em decorrência da intervenção de terceiros e dos policiais militares; e inexistindo a voluntariedade ou espontaneidade do apelante na entrega dos objetos à vítima, e inclusive, a reparação do prejuízo causado pelo arrombamento, não se pode falar em reconhecimento do arrependimento posterior do recorrente, não merecendo reforma na sentença condenatória.

Nesse sentido:

“[...] 1. Para o reconhecimento da causa de diminuição referente ao arrependimento posterior é necessária a demonstração da voluntariedade ou espontaneidade do acusado em restituir os objetos subtraídos à vítima, não havendo, pois, como se falar em incidência dessa minorante quando a devolução ocorre somente após a intervenção policial. [...](N.U 0007184-65.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/12/2021, Publicado no DJE 17/12/2021)”

“[...] 2. O instituto do arrependimento posterior, previsto no art. 16 do Código Penal, só tem aplicação nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça, sendo imprescindível a comprovação integral da reparação do dano ou da restituição da res furtiva até o recebimento da denúncia, com necessária e espontânea volição do agente criminoso, o que, no caso, não ocorreu. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2066220 MG 2022/0039770-3, Data de Julgamento: 02/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/08/2022) [...] (N.U 0012910-20.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/06/2023, Publicado no DJE 13/06/2023)”

Por todo exposto, em consonância com parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por Claudeir Cardoso de Sousa, mantendo a r. sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024